Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-80.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso não provido na parte conhecida.